Tribunal: TJDFT
Processo: 0709852-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709852-69.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO REAL PARIS AGRAVADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo CONDOMíNIO DO EDIFÍCIO REAL PARIS contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A e REAL ENGENHARIA 001 SPE LTDA: “Trata-se de impugnação ao Laudo Pericial Contábil apresentada pelo CONDOMÍNIO REAL PARIS. Ao que se colhe dos autos, as obrigações de fazer impostas às executadas foram cumpridas, ficando pendente, a restituição dos valores sobretaxados e cobrados indevidamente em razão da classificação equivocada (industrial) desde a data da entrega das unidades residenciais. Assim, para o início do pedido do cumprimento de sentença, a CEB apresentou, por solicitação do credor (ID 25505501), a planilha de consumo de KWh/mês – Residencial, Comercial e Industrial, como se verifica em ID 25505555. Constata-se daquela planilha que o valor do KWh Industrial é inferior ao residencial, assim como a alíquota de ICMS calculada de acordo com a faixa de consumo. Na sequência o credor apresentou o pedido de cumprimento de sentença, cujo cálculo lastreado na planilha apresentada pela CEB, indicou como valor do crédito a importância de R$ 427.029,13. Recebido o pedido de cumprimento de sentença, ambas as devedoras impugnaram, sob o fundamento de que o cálculo do credor estava equivocado, por excluir do componente apenas a demanda contratada, e que na verdade, a exequente estaria em débito, em razão da diferença do kwh da energia industrial ser inferior ao valor da residencial. Informou o valor do débito do credor e requereu a realização de perícia, se o caso. A Real Engenharia, também fundamentou sua insurgência ao valor cobrado, afirmando que o credor cobrou a integralidade do valor pago, e não a diferença entre a classificação de residencial e industrial. A r. decisão de ID 25505857, rejeitou a impugnação bem como a compensação pretendida pela CEB e determinou o pagamento do crédito. O Condomínio credor apresentou planilha atualizada no valor de R$ 589.954,18. Foi realizado o bloqueio de parte do crédito, no valor de R$ 294.977,09 da CEB e de R$ 5.633,31 da Real Engenharia. As executadas agravaram daquela decisão, cujo recurso foi provido parcialmente para determinar a apuração, com base no título judicial, da existência de crédito e do respectivo quantum devido. Referido recurso, afastou a compensação de eventual débito do Condomínio em função da reclassificação, visto que aquele só poderia ser reclassificado na própria sentença, pois o art. 525, § 1o, inciso VII, limita a arguição da compensação a fatos supervenientes à sentença. Após o julgamento do AGI, não foi feita apuração dos cálculos, tendo sido determinado ao credor que apresentasse planilha com a especificação do crédito. O exequente, de seu turno, se limitou a apresentar planilha atualizada, nos moldes outrora apresentados. Foram apresentadas novas impugnações aos cálculos pelas devedoras, sob o fundamento de que os cálculos deveriam ser apurados, por meio de perícia judicial, ou que este Juízo fixasse os parâmetros para a referida apuração. A r. decisão de ID 25506393 rejeitou as impugnações e homologou os cálculos apresentados pelo credor no valor de R$ 667.371,53, e determinou o levantamento do valor bloqueado. Embargos Declaratórios rejeitados. Alvará expedido em favor do Condomínio. O credor apresentou nova planilha atualizada do crédito remanescente equivalente a R$ 356.242,89. As executadas interpuseram novos Agravos de Instrumentos, os quais foram providos, tendo por um dos fundamentos que: “ Não pode subsistir o pronunciamento judicial que, a despeito da determinação da apuração da existência do débito ou de seu valor mediante dilação probatória, homologa cálculos do exequente sem a produção de provas.” Transcrevo o dispositivo do referido julgado: “ISTO POSTO, conheço e dou provimento ao recurso para anular a decisão agravada, a fim de que se apure, mediante a produção de provas, a existência e, em caso afirmativo, o quantum do crédito cobrado na fase de cumprimento de sentença, nos termos da fundamentação e conforme determinado no acórdão proferido no Agravo de Instrumento 0701400-46-2017.8.01.0000.” Decerto, com referida decisão, todos os cálculos apresentados pelo Condomínio foram anulados. As partes foram intimadas a indicarem as provas a serem produzidas, tendo as executadas postulado pela prova pericial. Foi determinada a produção de perícia contábil. As partes apresentaram os quesitos. Assim, em ID 80607903, foi apresentado o primeiro Laudo Pericial, indicando a metodologia do trabalho, objeto, diligências realizadas e respostas aos quesitos. E, como bem explicitado pelo Perito, foi realizado o levantamento da faixa de enquadramento do Condomínio Real Paris, considerando o consumo mensal em kwh e se extraiu uma média mensal de 232,78292 Kwh, e, após foi verificado o valor correspondente da Tarifa na baixa tensão residencial e Grupo A Convencional (Industrial), constatando-se que a tarifa residencial foi mais cara em média, R$ 0,110395/KWh que a industrial. Ao concluir, constatou que o valor pago na categoria industrial acumulou uma diferença a menor de R$ 92.474,38, que corrigido pelo INPC, perfaz o montante de R$ 131.618,98. E, que o enquadramento indevido não ensejou nenhum prejuízo, mas ao revés, houve um benefício financeiro. E, que, portanto, o Condomínio deve à CEB o valor de R$ 131.618,98 mais o valor já levantado nos autos equivalente a R$ 358.792,18. Premente registrar, que o Laudo foi instruído com todos os anexos e planilhas que embasaram os cálculos. Instados a se manifestarem sobre o Laudo Pericial, as executadas concordaram com os cálculos. O Condomínio, apresentou a primeira impugnação (ID 83367819). Alegou que a perícia deveria se ater ao cálculo do valor remanescente da dívida, e que o Laudo avançou além dos limites da sua designação e finalidade. Insurgiu-se contra o método utilizado, sem apontar, contudo, qual seria o método mais adequado para a elaboração do Laudo. Refuta ainda, o cálculo pela média aritmética considerando o consumo global de 5 anos, e não mensal, e a divisão por 176 unidades, o que faz considerar que existiu apenas uma faixa de consumo. Aduz que o método aplicado distorce o peso que cada faixa de consumo implica no valor do KWh e na alíquota do ICMS. Discorre que o perito se utilizou de premissas equivocadas para a confecção do Laudo. Aduz sobre a impossibilidade de compensação de eventual crédito. E requer que seja reconhecido o seu crédito de R$ 394.932,04, declinado no Laudo Pericial, ou, que seja o perito intimado a esclarecer as divergências apontadas. Intimado, o Perito apresentou em ID 84994253 os esclarecimentos complementares ao Laudo Pericial, especificando o método utilizado, e conclui que teve por foco responder todos os quesitos formulados pelas partes, ao que ratificou o laudo apresentado. Intimados, os devedores anuíram aos esclarecimentos prestados, e o credor apresentou nova impugnação. Alegou que não foram esclarecidas as dúvidas suscitadas, e reitera os mesmos fundamentos e pedidos delineados na impugnação anterior. O Perito é intimado novamente a se manifestar sobre a impugnação, e o faz em ID 89293977, e ratifica o Laudo e os esclarecimentos complementares, utilizando-se dos mesmos fundamentos. O Condomínio, apresenta mais uma impugnação discorrendo sobre a aplicação da média aritmética, e da imprestabilidade do Laudo. De seu turno, intimado, o Perito, refutou a impugnação do credor e ratificou o Laudo. Nova impugnação apresentada pelo exequente, indagando repetidamente as mesmas questões já suscitadas e esclarecidas pelo Perito. Intimado, o Perito apresentou pela terceira vez a ratificação do Laudo Pericial e dos Esclarecimentos exaustivamente já prestados. O Condomínio, apresenta nova impugnação contra o Laudo e os últimos esclarecimentos prestados. Por fim, sobreveio a r. decisão de ID 103079295, que após a análise do Laudo Pericial, e das inúmeras impugnações apresentadas e dos respectivos esclarecimentos do perito, considerou que o cálculo pela média aritmética do consumo do período de 5 anos, bem como a incidência da alíquota do ICMS, estavam equivocados, por implicar em alteração substancial do KWH, e por consequência do ICMS aplicado. Assim, foi determinada a realização de novos cálculos e fixados os parâmetros, para que fossem realizados mês a mês, considerando a faixa média de consumo mensal e dividido pelo total de unidades – 178, considerando também a área comum. Feito os esclarecimentos solicitados pelo Perito a este Juízo, conforme decisão de ID 106170474, sobreveio novo Laudo Pericial com os cálculos realizados conforme os parâmetros fixados. Indicou no Anexo I, o consumo mensal das 178 unidades, e multiplicou pelo valor da tarifa encontrada, com o valor do ICMS, possibilitando verificar se houve diferença a favor do condomínio ou das rés. Concluiu que o Condomínio deveria ter pago R$ 979.583,22, (residencial) e pagou R$ 892.038,82 (industrial), perfazendo a diferença de R$ 109.846,40 em desfavor do credor. Incluiu nos cálculos, a dedução dos valores das custas processuais pagas pelo credor e dos honorários sucumbenciais. Apresentou a discriminação do valor da diferença apurada – equivalente a R$ 117.985,15 e somou o valor recebido indevidamente pelo Condomínio atualizado em R$ 425.102,59, e deduziu o valor das custas de R$ 640,27 e calculou os honorários sucumbenciais em R$ 54.244,75, esse calculado sobre o valor total devido pelo Condomínio, de R$ 542.447,47. Intimadas, as executadas se manifestaram do cálculo, discordando do cálculo dos honorários sucumbenciais, por não ser o Condomínio credor nos autos, cabendo ao Juízo decidir sobre o valor dos honorários, e que não havendo crédito, o valor apurado não poderá ser utilizado como base de cálculo. O exequente apresentou impugnação, alega que o Laudo revela que houve pagamento a maior em diversos meses, uma vez que lhe fora cobrado KWh mais caro que o devido, e que a conclusão do laudo diverge da anteriormente adotada, visto que houve no laudo anterior o reconhecimento de um crédito de R$ 394.832,04. Discorre mais uma vez sobre a impossibilidade de compensação, e que o valor do KWh foi dissonante do vigente à época. Ainda, que as custas e os honorários não são objeto da perícia. O Perito respondeu à impugnação, esclareceu a ratificou o método utilizado, e informou não haver reparo a fazer em relação ao cálculo. E, com relação ao cálculo dos honorários e inclusão do valor das custas, trata-se apenas de informação subsidiária, podendo referidas informações serem desconsideradas pelo Juízo. Intimadas, as partes apresentaram impugnações nos termos já declinados quando da apresentação do Laudo Pericial. O Condomínio, repetiu os mesmos argumentos já exaustivos, e concluiu que a perícia é imprestável, e pediu a substituição do perito. E peticiona insistindo na sua tese de que há crédito a receber. Passo a análise do Laudo e impugnações. Equivoca-se o Condomínio – exequente, ao afirmar que a perícia deveria ser realizada para o cálculo do valor remanescente da dívida. Ora, a planilha por si apresentada no pedido de cumprimento da sentença, não condiz com o cálculo do valor que deveria ser apurado, na forma determinada na r. sentença/acórdão. Eis que se limitou a apresentar a planilha de ID 25505614 – indicando as colunas do valor devido, com a correção e juros desde a data do pagamento, sem, contudo, demonstrar os valores efetivamente pagos à CEB no período, e a diferença cobrada a maior. E, embora as impugnações tenham sido rejeitadas por este Juízo, no primeiro Agravo já foi determinada a apuração do cálculo. Ou seja, o cálculo apresentado não foi mantido pela Instância Recursal. E, em que pese, este Juízo tenha determinado ao credor que apresentasse os cálculos, conforme determinado no Acórdão, o mesmo se limitou a apresentar a atualização dos cálculos anteriores. Sobrevieram novas impugnações, e foram novamente rejeitadas. Interpostos recursos, aqueles foram providos para anular a decisão que homologou os cálculos, e determinar que fosse cumprida a determinação do Acórdão anterior, para apuração dos cálculos com a devida instrução probatória, o que culminou na realização da perícia. Portanto, todos os cálculos apresentados pelo Condomínio são nulos, e não há que se falar em cálculo de valor remanescente do eventual crédito. Outro equívoco perpetrado pelo Condomínio, é asseverar e requerer pagamento do crédito remanescente mencionado no primeiro Laudo Pericial. O Perito em nenhum momento chegou a essa conclusão, ao revés em todas as suas manifestações foi assertivo em afirmar que não há crédito em favor do condomínio, e que a sua classificação como industrial lhe beneficiou, tendo em vista que o valor do KWh sempre foi inferior. Da simples leitura do Laudo Pericial verifica-se que antes de concluir o laudo, o i. perito, achou necessário proceder alguns esclarecimentos, quais sejam, que os cálculos apresentados pelo Condomínio foram realizados sem realizar a compensação do valor pago na modalidade de classificação, e que os valores pagos indevidamente, deveriam ser devolvidos com correção monetária e juros da data do evento e não da citação, com a multa de 10% e honorários, sendo que por este critério, o crédito seria de R$ 394.832,04. Essa foi apenas uma informação relacionada ao cálculo feito pelo Condomínio, que na visão do Perito estava equivocado. Não houve qualquer conclusão neste sentido. Ademais, importante frisar que todos os cálculos apresentados pelo Condomínio foram anulados pela decisão da Instância Superior que determinou nova apuração dos cálculos. E, com relação ao valor do KWh utilizado pelo Perito, não logrou em comprovar as diferenças apontadas, tampouco, especificou o quantum pago a maior. Outrossim, a sua irresignação e divergência com o laudo, não autorizam a anulação da perícia, tampouco a designação de novo perito. Não houve qualquer mácula quanto à realização do trabalho, o Perito respondeu a todos os quesitos, instruiu o Laudo com os anexos e planilhas que embasaram os cálculos e respondeu exaustivamente as inúmeras impugnações reiteradas do exequente. E, por fim, realizou novo Laudo Pericial em cumprimento aos parâmetros fixados por este Juízo. Em um único ponto, verifico que o Laudo extrapolou o objeto da perícia, ao incluir o valor das custas processuais e calcular o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual retiro do cálculo apresentado pelo Perito referidas verbas. Assim, HOMOLOGO PARCIALMENTE o Laudo Pericial de ID 106761294 para excluir do cálculo apresentado pelo Perito, apenas o valor referente às custas processuais e dos honorários sucumbenciais. Portanto, DECLARO QUE não há valor a ser restituído ao CONDOMÍNIO a título de diferença das sobretaxas cobradas em razão da classificação equivocada de industrial quando deveria ser cobrada como residencial. Ao revés, ao que foi apurado o credor se beneficiou ao ser classificado como industrial por ter efetuado o pagamento a menor no período descrito. No entanto, não há que se falar em condenação reversa, para determinar ao Condomínio o pagamento do valor da diferença apurada, devendo os credores, se o caso, buscarem a ação própria para tal fim, eis que não houve pedido reconvencional. Todavia, considerando o teor do V. Acórdão que vedou a compensação, e as alegações do exequente baseado no Laudo Pericial de que houve pagamento a maior nos meses de agosto de 2010 a agosto de 2011 – fevereiro de 2015 a julho de 2015 e outubro de 2015, determino ao credor que apresente planilha detalhada dos valores apurados a maior somente com relação aos meses citados, a fim de se verificar o seu crédito e dedução do valor que já foi levantado, para a regular restituição, pois o contrário, caracterizará o seu enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo Ordenamento Jurídico pátrio. Vindo aos autos, dê-se vista às executadas dos cálculos. Após, façam-me conclusos, para deliberação sobre o valor a ser restituído, e da fixação do valor dos honorários sucumbenciais. Expeça-se Alvará do valor remanescente dos honorários periciais (50%), em favor do perito. Atente-se o CJU para os depósitos de ID’s 70819191, 74717595 e 81080153, e os dados bancários do Perito informado em ID 697544846, bem como para o valor que já foi levantado.” O Agravante sustenta que o título executivo judicial determinou a apuração da diferença entre a tarifa cobrada à época sob errônea classificação industrial e a tarifa que deveria ter sido cobrada à época sob a classificação residencial. Salienta que, ao se apurar a diferença, o laudo pericial 1) computou a tarifa de energia comercial, como se residencial fosse; 2) não computou a tarifa vigente à época do período de apuração; e, 3) deixou de individualizar o consumo na medida em que pratica o método da média aritmética de todas as unidades residenciais, como se fossem apenas uma unidade consumidora. Conclui pelo equívoco do laudo pericial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar a retificação do laudo pericial para “a) procedendo-se à retirada do consumo de energia comercial da área comum, na apuração da diferença entre o valor cobrado a partir da classificação empregada (industrial) e o valor que deveria ter sido cobrado a partir da classificação considerada correta (residencial)”; “b) praticando-se os valores de kWh vigentes ao longo de todo o período de apuração”; “c) a fim de que nos casos em que há duas tarifas para a mesma faixa de consumo residencial, se considere a de menor valor” e, “d) a fim de que haja a efetiva individualização do consumo de cada unidade consumidora residencial, afastando-se a média de consumo global do Condomínio Agravante, ainda que mensalmente aferida, para então se definir, individualmente, o valor do kWh residencial que deveria ter sido cobrado à época”. Preparo recolhido (34004463 e 34004464). É o relatório. Decido. A r. decisão agravada elucidou, com extrema clareza, que o laudo pericial foi elaborado de acordo com o título judicial e concluiu pela inexistência de “valor a ser restituído ao CONDOMÍNIO a título de diferença das sobretaxas cobradas em razão da classificação equivocada de industrial quando deveria ser cobrada como residencial.” Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito do Agravante (fumus boni iuris). Também não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, eventuais valores devidos pelo Agravante deverão ser cobrados em ação própria. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 05 de abril de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator